Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-73.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000097-73.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 209, § 6º, DO CPM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO DISPARO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO. CADERNO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva, que condenou o apelante pelo cometimento dos crimes de lesão corporal leve e disparo de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório permite o reconhecimento da prática delitiva; (ii) saber se houve a quebra de custódia dos materiais apreendidos; (iii) saber se houve a prática da conduta delitiva de disparo de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas dos autos corroboram a lesão sofrida pela vítima, fato que torna impossível a desclassificação da infração. Também se encontra provado nos autos que os disparos foram realizados quando os militares estavam trafegando em via pública. 4. Não houve quebra da cadeia de custódia e, mesmo que houvesse, o exame pericial não seria nulo, porque não haveria quaisquer prejuízos para o acusado, pois confirmou ter efetuado os disparos com a arma de fogo. Os materiais apreendidos foram recebidos pela autoridade competente mediante a lavratura de termo de apreensão, sendo devidamente acondicionados, identificados e submetidos aos exames periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação criminal improvida. Teses de julgamento: 1. “Não cabe a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o laudo do exame de corpo de delito aponta a existência de lesão corporal de natureza leve”. 2. “Para configuração do tipo penal previsto no caput do art. 15 da Lei n. 10.826/03, basta que o indivíduo atire sem alvo ou sem necessidade.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ___________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 209, caput; Lei n. 10.826/03, art. 15; CPPM, art. 439, alínea “b”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Leonel Daniel Domingues e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO A representante do Ministério Público oficiante na 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Leonel Daniel Domingues, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Consta dos autos que, no dia 28 de junho de 2020, por volta das 15 horas, próximo ao bar do Silvano, na estrada do Mato Dentro, zona rural do município de Jacuí/MG, o denunciado ofendeu a integridade corporal de Renato Tomaz de Souza, causando-lhe lesões de natureza leve. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado inutilizou coisa alheia pertencente a Renato Tomaz de Souza. Consta também que o denunciado difamou Renato Tomaz de Souza, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado disparou arma de fogo em via pública. Noticiam os autos que, na data citada, a guarnição composta pelo denunciado e pelo Sd. PM Otávio José da Silva Prado abordou o ofendido Renato Tomaz de Souza próximo ao bar do Silvano, localizado na estrada do Mato Dentro, zona rural do município de Jacuí/MG. No momento em que desembarcou da viatura policial, o denunciado bateu a porta do veículo contra o ofendido. Em seguida, o denunciado e o Sd. PM Otávio José da Silva Prado, já beneficiado pela transação penal, agrediram o ofendido Renato Tomaz de Souza com golpes de cassetete, causando-lhe as lesões de natureza leve descritas no laudo do exame de corpo de delito de evento 1, peças ipm3, fl. 103. O ofendido Renato Tomaz de Souza pegou seu telefone celular para filmar a abordagem. No entanto, o denunciado deu um tapa na mão do ofendido e derrubou o aparelho no chão, danificando coisa alheia, conforme laudo de constatação de crime de dano de evento 1, peças ipm3, fl. 107. Além disso, o denunciado disse que o ofendido Renato Tomaz de Souza era “ladrão de café de sogro de polícia”, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação. Os dois policiais militares entraram na viatura e saíram do local. Enquanto o veículo se afastava do bar, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo para o alto. Os cartuchos foram localizados e submetidos a exame de microcomparação balística (evento 1, peças ipm5, p. 17), sendo constatado que foram propelidos pela pistola Imbel calibre .40 n. de série EKA31619, da carga da Polícia Militar, com a qual o denunciado era armado fixo (evento 1, peças ipm4, fl. 113). Diante de todo o exposto, DENUNCIO o 3º Sgt. PM Leonel Daniel Domingues como incurso nos arts. 209, caput, (lesão leve), 215 (difamação) e 259 (dano simples) do Código Penal Militar, além do art. 15 da lei 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), c/c art. 79 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 07/02/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – Processo Originário). No dia 11/07/2022, foram inquiridas as testemunhas de acusação – Nivaldo Antônio Caran, Silvano Alípio da Silva e Guilherme Aparecido Camargo (Evento 38 – VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5 – Processo Originário). Em 24/04/2023, foi inquirida a vítima, Renato Tomaz de Souza (Evento 75 – VÍDEO3 – Processo Originário). Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado arrolou uma testemunha (Evento 80-MANI1– Processo Originário). A testemunha de defesa, Renato dos Reis Soares, foi inquirida no dia 28/08/2023 (Evento 111-VIDEO 2 – Processo Originário). O acusado foi interrogado no dia 29/01/2024 (Evento 129 – VIDEO2– Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa do 3º Sgt PM Leonel Daniel Domingues requereu a juntada de documentos, os quais estão acostados no evento 132. O Ministério Público, na fase do art. 427 do CPPM, pugnou pela juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e das Certidão de Antedentes Criminais (CAC) da Justiça comum e da Justiça Militar referentes à comarca em que atua o acusado, bem como pela juntada de eventual procedimento disciplinar relativo aos fatos narrados na denúncia (Evento 136 – MANI1 – Processo Originário). Os documentos requeridos pela acusação foram juntados nos eventos 140, 142, 144 e 145 do processo originário. Na fase do artigo 428 do Código Penal Militar (CPM), o Ministério Público optou pela apresentação das alegações orais em plenário, conforme disposto no art. 433 do CPPM. (Evento 159- MANI1). No mesmo sentido, manifestou-se a defesa do acusado (Evento 167- MANI1 – Processo Originário). Concluída a instrução processual, em 06/08/2024 reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Procedida, na forma da lei, a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à representante do Ministério Público, que requereu a condenação do réu quanto aos crimes previstos nos artigos 209 e 215, ambos do CPM, bem como quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, nos exatos termos da denúncia. Quanto ao crime previsto no art. 259 do CPM (dano simples), reconheceu que o mesmo já se encontra prescrito. Dada a palavra à douta defensora pública, quanto aos crimes previstos nos artigos 209 e 215, ambos do CPM, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea "a", do CPPM. Quanto ao crime previsto no art. 259 do CPM (dano simples) requereu o reconhecimento da prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea "d", do CPPM. Findos os debates, decidiu-se, in verbis: [...] DISPOSITIVO O MM. Juiz de Direito Titular, julgando singularmente o feito, no que tange às imputações previstas nos artigos 209, 215 e 259, do CPM, decretou a prescrição da pretensão punitiva, com relação ao crime previsto no art. 259, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia (07/02/2022) até a presente data, já transcorreu lapso superior a dois anos, operando-se assim a prescrição nos termos do artigo 125, inciso VII, do CPM, com redação anterior à lei 14688/23. Absolveu o réu nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, quanto à imputação prevista no art. 215, delito de difamação. Com relação ao delito capitulado no art. 209, do CPM, condenou o réu impondo pena definitiva de três meses de detenção. O Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de quatro votos a um, condenar o réu pela prática do delito previsto no art. 15, da lei 10.826/2003. Votou vencido o Juiz Militar CAP PM Wemerson Carlos da Silva, que absolveu o réu, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM. FIXAÇÃO DA PENA Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime de lesão corporal. Considerando a personalidade do réu e sua condição de bom policial militar, a pena base foi fixada no mínimo legal de três meses de detenção. Considerando não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem mesmo causas especiais de aumento ou diminuição de pena foi mantida como definitiva a pena de três meses de detenção. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena com relação a crime previsto no art. 15, da lei n. 10826/03. Considerando a personalidade do acusado, bem como o seu extrato de registros funcionais, a pena base foi fixada no mínimo legal de dois anos de reclusão por decisão majoritária do CPJ. Considerando não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes e nem mesmo causas especiais de aumento ou diminuição de pena foi mantida como definitiva a pena de dois anos de reclusão. A pena unificada consiste na pena mais grave somada à metade da pena menos grave, perfazendo um total de dois anos, um mês e quinze dias de reclusão, nos termos do art. 79, do CPM, a ser cumprida em regime aberto. [...] (Evento 182 – Ata1) A sentença foi proferida e lida na mesma data, ocasião em que a defesa do sentenciado interpôs recurso de apelação (Evento 182, ATA1 – Processo Originário) Nas razões recursais (evento 195), a defesa roga pela desclassificação do crime de lesão corporal leve para levíssima (contido no artigo 209, §6º, do CPM), aplicando-se o princípio da insignificância, e pela absolvição do acusado com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Suscitou ofensa à legislação processual penal vigente, sobretudo na cadeia de custódia das munições arrecadadas por civis, dias após o fato descrito na denúncia. Asseverou também que não houve perícia no local dos fatos, tampouco diligências investigativas posteriores, a fim de se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 comprovarem ou refutarem as alegações do acusado, que afirma ter efetuado disparos para afugentar cães, sendo a trajetória dos projéteis direcionada para local desabitado na zona rural. Afirmou que, para configurar o crime de disparo previsto no artigo 15 da Lei do Estatuto do Desarmamento, deve haver o risco de alguém ser atingido, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, sob o argumento de que os disparos foram feitos no pasto, em zona rural, com o fim de afugentar animais que ameaçavam invadir estrada rural. O apelante também se insurge contra a decisão de primeiro grau, arguindo que se utilizou apenas dos trechos de depoimentos feitos em sede de Inquérito Policial Militar. Acrescenta que, em juízo, tais depoimentos não foram uníssonos, muito menos contundentes no sentido de reproduzir o relato feito em sede inquisitiva. Ao final, a defesa consigna os seguintes requerimentos: [...] Ante o exposto, requer-se o provimento do presente recurso em seus efeitos, para absolver o recorrente, conforme pleitos: a) fundamentando-se no artigo 439, b, do CPPM, converter a lesão corporal leve, para levíssima, por não estar comprovado no laudo qualquer hematoma, sequela, que impedisse a vítima em seu cotidiano; b) Absolver o Réu na conduta de disparo de arma de fogo, posto que o disparo foi feito em zona rural, no pasto, longe de habitações ou população, consolidada tal conduta na Jurisprudência Pátria em fato atípico, absolvendo assim o recorrente no artigo 439, b, do CPPM; c) Caso Vossa Excelência, não concorde com a tese defensiva no item b, requer-se que seja acolhida a tese defensiva no que tange a ausência de provas, conforme preconiza o artigo 439, e, do CPPM, pois não há nos autos, qualquer prova que tais disparos tenham ocorrido em via publica, habitada ou em direção a ela, assim a ausência de elementos probatórios, permite invocar o In Dubio Pro Reo; d) Absolver o Réu, em razão da decisão condenatória, não estar baseada nas provas colhidas em juízo, mas apenas nas provas feitas em sede de IPM, inclusive, porque as testemunhas não confirmaram em Juízo seus depoimentos, bem como, houve a dúvida do local e direção do disparo, que poderia ter sido dirimida, convertendo o julgamento em instrução a fim de sanar a dúvida que se paira, absolvendo o recorrente por falta de provas; e) Por fim, com base no artigo 3º, A, do CPPM, em consonância com o artigo 315, §2º, VI do CPP, requer-se, no caso de nenhuma tese defensiva ser acatada, pré-questionando, para que seja motivado, explicado e fundamentado, a diferença entre o caso concreto e os precedentes invocados, seja na decisão condenatória feita apenas em provas do Inquérito Policial, quanto no local do disparo de arma de fogo em pasto (zona rural sem habitação), quanto a lesão corporal levíssima, posto que o laudo de corpo de delito, nem a perícia indireta afirmaram que as lesões incapacitaram a vítima; [...] (Evento 205-Apelação1) O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação. Em síntese, argumentou que a alegação de ausência de provas da conduta do apelante não merece prosperar. Alegou que as lesões sofridas pelo ofendido, embora sejam de natureza leve, não podem ser caracterizadas como lesões levíssimas, pois, conforme laudo de exame de corpo de delito indireto, realizado com base no atendimento médico ao qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o ofendido foi submetido, foram constatadas lesões na região cervical, no ombro e no tórax. Complementou que a existência de lesões, mesmo que de natureza leve, em mais de um local, descarta a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstra que o bem jurídico tutelado pela norma legal foi atingido. Aduziu que os elementos coligidos nos autos mostram, sem sombra de dúvidas, que o disparo ocorreu a pouca distância do Bar do Silvano, local em cujas adjacências, segundo o proprietário do estabelecimento, existem habitações, tendo os disparos sido ouvidos pelas testemunhas e pelo ofendido. Dessa forma, na visão do Parquet, não há que se falar em atipicidade da conduta de disparo de arma de fogo, pois os disparos foram efetuados em local onde havia o risco de pessoas serem atingidas. Com esses fundamentos, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso, para manter-se a condenação do apelante (Evento 210, Processo Originário). O procurador de justiça Dr. Ricardo Tadeu Linardi manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou o acusado não merece qualquer reparo, tendo em vista que ficou cabalmente evidenciado ter o apelante causado as lesões corporais de natureza leve na vítima Renato Tomaz de Souza por meio de golpes de cassetete, conforme se extrai do conteúdo do Laudo de Exame de Corpo de Delito (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 53/54 dos autos n. 2000047- 81.2021.9.13.0001). De mais a mais, ainda que a defesa insista na tese de que os disparos de arma de fogo não ocorreram próximo a local habitado, logo a conduta não se enquadraria no artigo 15 da Lei n. 10.826/2003, a realidade é que ficou provado que o recorrente efetuou dois disparos de arma de fogo em local próximo ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Silvano”, tendo os frequentadores escutado os respectivos estampidos, consoante se verifica dos depoimentos das testemunhas Nivaldo Antônio Caran e Silvano Alípio da Silva (evento 38 - VÍDEO4 e VÍDEO5). Ora, se o próprio recorrente não nega haver efetuado os disparos de arma de fogo, insurgindo-se apenas acerca do local onde teriam sido disparados (evento 205 - fls. 19), há elementos suficientes nos autos para a configuração do delito em questão a partir das declarações das testemunhas e vítima, mesmo porque não houve qualquer discussão acerca da quebra da cadeia de custódia durante toda a instrução processual. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (eventos 182, 184 - ATA1, 185 e 186), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 210 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar atipicidade da conduta ou reconhecimento do in dubio pro reo. Agora, quanto ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal leve para a infração disciplinar prevista no artigo 209, § 6º, do Código Penal Militar (evento 205 - fls. 2, 6, 8 e 27), igualmente não deve ser acolhido, considerando que os ferimentos na região cervical, ombro e tórax descritos no Laudo do Exame de Corpo de Delito (evento 1 - PEÇAS IPM 3 - fls. 53/54 dos autos n. 2000047-81.2021.9.13.0001) não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 se coadunam com lesões de natureza levíssima, sendo compatíveis com o tipo penal de lesão corporal leve. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM LEONEL DANIEL DOMINGUES nas sanções dos artigos 209, caput, do Código Penal Militar e 15 da Lei n. 10.826/2003. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Ausentes preliminares, passo à análise do mérito. O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 209, caput (lesão leve), do Código Penal Militar (CPM), e no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) c/c o art. 79 do Código Penal Militar (CPM), a uma pena unificada de 02 (anos), 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (Evento 185 – ATA1). A defesa insurge contra a sentença primeva, requerendo a reforma do decreto condenatório, com base nos seguintes argumentos: i) Desclassificação do delito de lesão corporal leve para o de levíssima, contido no artigo 209, § 6º, do CPM, aplicando-se o princípio da insignificância e a consequente absolvição, com fundamento no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alega a defesa do apelante que não restou comprovado no laudo pericial qualquer hematoma ou sequela que tenha impedido a vítima de realizar tarefas em seu cotidiano. Pois bem. Na análise do pedido em exame, é prudente sopesaram-se as circunstâncias em que os fatos ocorreram, notadamente o motivo da intervenção policial, o relato da vítima e das testemunhas, a extensão da lesividade e a região anatômica atingida, bem como os reflexos decorrentes do ato que ofendeu a integridade física da vítima. Extrai-se dos autos que os militares decidiram abordar a vítima, pois havia suspeitas do envolvimento dela em ações criminosas. Foi o que declarou o acusado, Sgt Leonel Daniel Domingues, em seu interrogatório: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Perguntado se abordou o ofendido Renato Tomás de Souza] [...] Positivo, sim senhor, foi abordado... há várias denúncias dele, inclusive a Polícia Civil estava investigando o Renato por questão de furto de café e insumo agrícola em toda região do Sul de Minas; [...] nós abordamos e ele relutou, como ele mesmo disse no depoimento dele, nós tivemos que fazer uma abordagem energética porque se tratava de um bar na zona rural, se chegar de forma mansa o pessoal cresce pra cima da polícia; eu desci com bastão de madeira realmente na mão, mas não foi utilizado, foi só pra uma questão de força; ele estava com o celular na mão e bati com a mão no celular dele sem intenção ele caiu, mas não teve qualquer tipo de dano um aparelho porque o local é gramado... abordagem foi toda dentro dos nossos cadernos doutrinários dentro da legalidade não houve nenhum excesso na abordagem [perguntado se fez o uso de força] [...] uso da força não, somente desci com bastão como opção de demonstrar força, não se fez necessário a utilização do bastão [perguntado se ele agrediu o abordado] [...] em momento algum doutor. (Evento 129 – VIDEO2) (destacamos) As provas produzidas no curso do processo não corroboram esta versão do apelante. O ofendido confirmou, em juízo, ter sido agredido pelo militar durante a abordagem. Além disso, ficou evidenciado que ele estava temeroso em prestar declarações, pois solicitou diversas vezes que o processo fosse encerrado, dizendo que não gostaria de dar continuidade às reclamações contra o Sgt Leonel. Neste sentido, temos que a vítima somente confirmou os fatos narrados na denúncia após ter sido cientificado pelo juiz de direito e pela promotora de justiça que o processo não poderia ser encerrado a pedido dele. A testemunha Guilherme Aparecido Camargo confirmou, no depoimento prestado em juízo, que presenciou as agressões sofridas pelo ofendido. Além disso, outras testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório judicial afirmaram que não presenciaram as agressões, mas escutaram os gritos do ofendido e tomaram conhecimento, logo após, que ele teria sido agredido pelos militares. Na mesma esteira, o laudo pericial descreve que Renato Tomaz de Souza apresentava ofensas à integridade física em pontos sensíveis do corpo: rubor na região cervical, edema no ombro esquerdo e dor à palpação do hemitórax (Processo n. 2000047-81.2021.9.13.0001, Evento 1, Peças IPM 3, pág. 53 e 54). No Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS) lavrado pelo acusado, no qual ele descreve a intervenção policial que culminou na abordagem à vítima, não há qualquer menção a eventuais atitudes do cidadão abordado que configurassem resistência, comprovando que o uso da força pelos militares foi absolutamente desnecessário. Por tais motivos, no meu sentir, não deve prosperar o pedido de desclassificação da lesão leve para lesão levíssima e, consequentemente, não assiste razão à defesa do apelante quanto ao pedido de absolvição lastreado no art. 439, alínea b, do CPPM. Corroborando nosso entendimento, cito jurisprudência sobre o tema: POLICIAL MILITAR – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO – PRELIMINAR PUGNANDO PELA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO ÂMBITO CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95 – , REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 209 DO CPM – NATUREZA DA LESÃO PROVOCADA – FERIMENTO TRANSFIXANTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO AUTORIZA A CARACTERIZAÇÃO DAS LESÕES COMO DE NATUREZA LEVÍSSIMA – REGULARIDADE DO LAUDO PERICIAL QUE APONTOU EXPRESSAMENTE A EXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE PERMITE O RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DA LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –INAPLICABILIDADE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. São inaplicáveis aos crimes militares os benefícios previstos na Lei n. 9.099/95, diante da vedação expressa contida em seu art. 90-A. Impõe-se a condenação de policial militar por crime de lesão corporal diante da comprovação da autoria e materialidade delitivas. É impossível a desclassificação da conduta para infração disciplinar quando o laudo do exame de corpo de delito aponta a existência de lesão corporal de natureza leve decorrente de disparo de arma de fogo que transfixou a coxa da vítima. São inexequíveis na Justiça Militar as penas restritivas de direito previstas na legislação penal comum, à vista do princípio da especialidade. (TJMSP – Apelação Criminal n. 0001870-45.2019.9.26.0030, Relator Juiz Fernando Pereira, 1ª Câmara, Data de julgamento: 15/09/2020). (grifamos) DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. INAPLICABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal leve, em razão do depoimento da vítima e das imagens da abordagem policial, assim como do laudo de exame de corpo de delito, a manutenção da condenação dos apelantes é medida que se impõe. Não cabe a desclassificação da lesão leve para levíssima, diante da extensão das lesões impingidas à vítima e da reprovabilidade da conduta dos militares, que, ao fazer abordagem a cidadão, praticam lesões corporais, ainda que de natureza leve, quando absolutamente desnecessárias. (TJDFT, Acórdão 1719470, Processo n. 0740785-45.2020.8.07.0016, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 03/07/2023.) (grifamos) ii) Quebra da cadeia de custódia da prova (estojos das munições utilizadas no exame de micro comparação balística). No que tange à aventada quebra da cadeia de custódia, as alegações da defesa também não merecem acolhida. Conforme se vê nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM), no momento em que a autoridade de Polícia Judiciária Militar recebeu os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 estojos das munições deflagradas lavrou-se o devido termo de apreensão (Processo n. 2000047-81.2021.9.13.0001, Evento 1, Peças IPM 2, pág. 53 e 54). Posteriormente, as armas utilizadas pelos militares no dia do fato e as cápsulas apreendidas foram encaminhadas para a Polícia Civil, a fim de que esta procedesse ao exame de micro comparação balística (Processo n. 2000047-81.2021.9.13.0001, Evento 1, Peças IPM 3, pág. 24 e 25). Por fim, consta dos autos que os materiais apreendidos foram devidamente acondicionados, identificados e submetidos aos exames periciais (Processo n. 2000047-81.2021.9.13.0001, Evento 1, Peças IPM 4, pág. 08/15). É importante destacar que, ainda que houvesse quebra da cadeia de custódia, o exame pericial não seria nulo, porque não haveria quaisquer prejuízos para o acusado, haja vista que este confirmou ter efetuado os disparos com a arma de fogo no dia dos fatos, embora não tenha confessado que o episódio ocorreu conforme descrito na denúncia. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. "OPERAÇÃO LINEU". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE COM A PERDA DO CARGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita (AgRg no HC 615.321/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020). 2. In casu, não se pode falar na quebra da cadeia de custódia, uma vez que há provas suficientes nos autos para a condenação, tendo em vista que, mesmo que comprovado, o fato de não terem sido encartados aos autos alguns depoimentos prestados em sede inquisitorial não desnatura o amplo acervo probatório constituído, nem serve de balizamento para se pleitear a quebra da cadeia de custódia. 3. Ademais, importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (Súmula 523/STF). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (STJ, AgRg no AREsp 1764654 / RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, Julgamento: 10/08/2021, Publicação: DJe 16/08/2021) iii) Atipicidade da conduta de disparo de arma de fogo praticada pelo apelante. A defesa requereu a absolvição do réu da conduta de disparo de arma de fogo, aduzindo que o disparo foi feito em zona rural, no pasto, longe de habitações ou população. Assim, sustentou que tal conduta está consolidada na jurisprudência como fato atípico, de modo que rogou pela aplicação do artigo 439, b, do CPPM. Verifica-se que o acusado disse, em seu interrogatório, que houve necessidade de efetuar os disparos de arma de fogo para espantar cães bravos que ameaçavam a integridade física dos policiais. Acrescentou que disparou na direção de um barranco, para não acertar os animais. Finalizou afirmando que o local era um “pasto”, ou seja, inabitado (Evento 129 – VIDEO2). Todavia, tal versão não me parece crível. Os depoimentos prestados pelas testemunhas são uníssonos em afirmar que os disparos ocorreram logo após a guarnição policial sair do local da abordagem (bar). Inclusive, as pessoas ouviram os disparos e as cápsulas foram encontradas na estrada por onde a guarnição seguiu. Neste aspecto, saliente-se o depoimento da testemunha Guilherme Aparecido Camargo: [Perguntado se conversou com o senhor Silvano sobre encontro das cápsulas] [...] Depois do ocorrido, no outro final de semana, nós conversou (como se expressa); ele falou que achou perto de uma igreja que tem lá, eu acho que do lado lá [Perguntado se o quando o Senhor Silvano encontrou das cápsulas] [...] ele falou que foi no mesmo dia, do lado lá; era de noite. (Evento 38 – VIDEO2). (destacamos) A testemunha Nivaldo Antônio Caran também disse que os disparos ocorreram assim que os militares saíram do bar e que as cápsulas foram encontradas no mesmo dia. [...] Logo que eles saíram e fez esses disparos e depois mais tarde nós foi lá na estrada e tinha estas cápsulas no chão lá [...] o que eu vi foi isso... foram dois disparos porque nós achou duas cápsulas lá no chão [...] (Evento 38 – VIDEO2). (grifamos). No mesmo sentido, seguiu o testemunho de Renato dos Reis Soares, que não confirmou a necessidade de efetuar disparos para afugentar seus cães. Veja-se: [Perguntado se presenciou os fatos] [...] não, só fiquei sabendo depois do ocorrido; [Perguntado se ficou sabendo porque foi feito o disparo na zona rural] [...] um gado meu saiu do curral, abriu a porteira e deslocou para uns 800 metros daqui; eu estava até procurando esse gado; aí eu não achei e até conversei com o Sgt Domingues, aí ele falou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 que meu gado estava para trás; foi quando eu fui e deparei com meu gado; agora disso aí eu não tô sabendo não [Perguntado se o Sgt Domingues falou alguma coisa sobre esse disparo] [...] não; ele falou que tinha dois cachorros bravos ali atrás com o gado [...] (Evento 111– VIDEO2). (grifamos) Por derradeiro, o artigo 15 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03) considera crime “Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”. Trata-se de crime de perigo abstrato, ou seja, a lei presume o risco ao bem jurídico. O disparo de arma de fogo é um crime de mera conduta, ou seja, basta que o indivíduo atire sem alvo ou sem necessidade. Nesse sentido, está sobejamente provado nos autos que os disparos foram realizados quando os militares estavam trafegando pela estrada, ou seja, em via pública. Ademais, também não há dúvidas de que os disparos ocorreram nas adjacências de local habitado, considerando que diversas testemunhas, que estavam no bar, ouviram os estampidos provocados pela arma de fogo, bem como o fato de as munições terem sido encontradas próximo a uma igreja. Diante do exposto, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição com fulcro no artigo 439, b, do CPPM (não constituir o fato infração penal). iv) Ausência e insuficiência de provas para a condenação, devido às divergências no depoimento das testemunhas no IPM e no Juízo. Em última análise, o apelante requer que seja acolhida a tese defensiva de ausência de provas, conforme preconiza o artigo 439, e, do CPPM, sob o argumento que a decisão condenatória não está baseada nas provas colhidas em juízo, mas apenas nas provas feitas em sede de IPM. Tal pleito da defesa não deve ser acolhido, pois, conforme demonstrado na análise dos itens anteriores, a condenação está sedimentada na prova constituída sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. A sentença exarada pelo juízo de primeira instância está devidamente fundamentada nas provas dos autos, de maneira irretocável. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator